Tribunal: STF
Processo: RHC 223316
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 778.394/MS, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 21):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS COPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O tema trazido a exame nesta impetração não foi debatido pelo Tribunal de Justiça, inviabilizando sua apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido.



    Nas razões recursais (eDOC 24), alega-se, em suma, que: a) o recorrente foi condenado por tráfico de drogas à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pendente o julgamento da apelação pelo Tribunal local; b) o constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade na busca veicular e provas dela decorrentes, pois realizadas sem observância ao art. 240 e seguintes do CPP, ante a ausência de fundadas suspeitas e com fundamento apenas em denúncia anônima; c) não há fundamentos para manutenção da prisão preventiva.



    Em razão do exposto, pugna-se seja declarada a ilegalidade da busca veicular, com a consequente nulidade das provas dela decorrentes.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 44):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ART. 240 DO CPP. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. MATÉRIA PENDENTE DE DISCUSSÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. CORRETA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 21):



    “[...]



    A questão relativa ao ingresso forçado em domicílio não foi objeto de discussão pelo Tribunal de Justiça, de maneira que, ante a ausência de moldura fática previamente estabelecida, fica inviabilizado o exame de tais questões pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em sede mandamental, que não comporta dilação probatória nem o exame verticalizado de questões fáticas.”



    Como se observa, a decisão da Corte Superior não merece reparos porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 199.124 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 01.04.2022)



    Com efeito, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ e tampouco pelo TJMS, uma vez que pendente julgamento da apelação. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente